Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-28.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-28.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ANOLACI MOTA LIMA DE ARAUJO e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO SALARIAL ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA DOS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. CASO EM ANÁLISE: 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia contra acórdão que deu provimento ao recurso da servidora Anolaci Mota Lima de Araújo e parcial provimento ao recurso do ente público, nos autos de apelação cível em que se discutia a nulidade de decreto municipal que reduziu de forma unilateral a remuneração da autora. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à análise de documentos juntados pelo embargante na apelação, especificamente a ficha financeira de 2020 e a suposta renúncia ao direito de ação pela parte autora, bem como a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as alegações da parte embargante, rechaçando a existência de renúncia tácita ao direito de ação e reconhecendo que o pagamento administrativo parcial não extingue o feito, por ausência de homologação judicial e de quitação integral. A utilização dos embargos para rediscussão do mérito é incabível. TESE E DISPOSITIVO: Embargos de declaração que não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição. Inviabilidade de rediscussão do mérito pela via integrativa. Embargos conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8000448-28.2017.8.05.0258 em que figura como Embargante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e Embargada ANOLACI MOTA LIMA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23